Tribunal: STJ
Processo: 5003163-56.2022.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124904 - RJ(2024/0052250-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SEBASTIAO HENRIQUES PULITINI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: GIUSEPE SOUZA PULITINI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A alegação de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, não se
1.
art. 1.022, inciso II,
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da ilegitimidade da parte, dos limites do
2.
título executivo e da existência de enriquecimento sem causa ensejaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ad94c68-11d1-4013-ad7e-383e551be1b1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124904 - RJ(2024/0052250-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SEBASTIAO HENRIQUES PULITINI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: GIUSEPE SOUZA PULITINI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A alegação de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, não se
1.
art. 1.022, inciso II,
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da ilegitimidade da parte, dos limites do
2.
título executivo e da existência de enriquecimento sem causa ensejaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO
HENRIQUES PULITINI contra a decisão monocrática desta relatoria que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementada
(e-STJ, fl. 273):
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DO
NOME NO ROL DE SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. COISA
JULGADA. SENTENÇA RECORRIDA EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade da parte em
promover a execução individual do título judicial formado em ação
coletiva promovida pela entidade sindical.
Documento eletrônico VDA56296043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: e0c506ea-4896-4519-b8a2-29334b33dd13

2. A coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os
servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda
que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a
execução individual do título judicial. Entretanto, tal hipótese é
excepcionada quando na sentença coletiva há limitação expressa de
seus efeitos ao rol de substituídos. Precedentes do STJ.
3. Consoante o dispositivo da sentença de primeiro grau (evento 7,
TIT_EXEC_JUD10 - pág. 17-21), que transitou em julgado (evento
461, DESPADEC215 - ação coletiva no 0023277-52.1995.4.02.5101),
observa-se que o título executivo limitou seus efeitos aos servidores
aposentados e pensionistas constantes da lista de substituídos
indicados na petição do
(evento 359, OUT11, fls.
Sindicato/autor
28/66,
evento 360, OUT12 e evento 361, OUT13, fls.
- ação coletiva no
1/38
0023277-52.1995.4.02.5101). Nesse panorama, a incorporação do
reajuste de 28,86% sobre o vencimento e demais vantagens ao
apelante é indevida, vez que este não integrou a lista de substituídos
da ação coletiva.
4. Apelação desprovida.
O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 292-298), sustenta que "o Tribunal
de Origem se limitou a adotar a sentença da ação coletiva como parâmetro de analise,
sem observar a leitura integrativa das decisões Colegiadas que foram proferidas
posteriormente, em especial o acórdão da ação coletiva que reformou parcialmente a
sentença para constar que o título executivo abrangeria a toda categoria em razão da
substituição processual do sindicato. Em outras palavras, o Tribunal de Origem
incorreu em contradição e omissão quando não apreciou o acórdão da ação coletiva,
" (e-STJ, fl. 297).
mesmo questionado em sede de embargos declaratórios
Alega a inaplicabilidade da Súmula
porque os limites subjetivos da
7/STJ,
coisa julgada podem ser extraídos do acórdão da ação coletiva, que não se caracteriza
como prova e fato, mas sim um documento especial, plenamente passível de análise
nesta instância especial.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não houve impugnação (e-STJ, fl. 331).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA56296043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: e0c506ea-4896-4519-b8a2-29334b33dd13

Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, de fato, não se sustenta, pois o
art. 1.022
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 2a Região assim se pronunciou
acerca da limitação subjetiva da coisa julgada (e-STJ, fl. 167; sem grifo no original):

Como cediço, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos
os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles,
ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para
promover a execução individual do título judicial. Entretanto, tal
hipótese é excepcionada quando na sentença coletiva há
limitação expressa de seus efeitos ao rol de substituídos.
[...]
De fato, penso que a questão posta em juízo foi detidamente
analisada pelo Juiz JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA, cumprindo
adotar, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos da
decisão recorrida.
:
In verbis
[...]
Contudo, no presente caso, o título executivo limitou seus
efeitos aos substituídos e, segundo expressamente consta na
petição inicial da ação coletiva no 0023277-52.1995.4.02.5101,
os substituídos são os servidores aposentados e pensionistas
constantes na relação ao referido processo (Evento 359 -
OUT11, fls.
Evento 360 - OUT12 e Evento 361 - OUT13,
28/66,
fls.
daqueles autos) e cadastrados como coautores no
1/39
sistema Apolo da Justiça Federal (e, posteriormente no Eproc);
logo, é indevida a inclusão de
que não
servidor/pensionista
integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à
coisa julgada.
[...]
Observe-se que a limitação dos efeitos da decisão aos
nominalmente incluídos em relação apresentada pelo Sindicato -
com a consequente definição do polo ativo do processo - está
consignada no relatório da sentença de primeiro grau (Evento 7-
TIT_EXEC_JUD10) que transitou em julgado, pois o Sindicato
não recorreu e todos recursos do INSS nas instâncias
superiores foram rejeitados.
Por fim cabe ressaltar que tendo a decisão transitada em
julgado na ação coletiva consignado que os substituídos são os
associados do Sindicato que constam da referida listagem, não
Documento eletrônico VDA56296043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: e0c506ea-4896-4519-b8a2-29334b33dd13

se pode aplicar à situação, sob pena de afronta à coisa julgada,
o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da
legitimação extraordinária dos Sindicatos em ações coletivas.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
do mérito, nos termos do
VI, do CPC, ante a
art. 485,
ilegitimidade ativa da parte exequente que não figurou na lista
de servidores substituídos na Ação Coletiva no 0023277-
52.1995.4.02.5101.” (Grifei)
[...]
Por certo, consoante o dispositivo da sentença de primeiro grau
(evento 7, TIT_EXEC_JUD10 - pág. 17- 21) que transitou em
julgado (evento 461, DESPADEC215 - ação coletiva no 0023277-
52.1995.4.02.5101), observa-se que o título executivo limitou seus
efeitos aos servidores aposentados e pensionistas constantes da
lista de substituídos indicados na petição do Sindicato/autor
(evento 359, OUT11, fls.
evento 360, OUT12 e evento 361,
28/66,
OUT13, fls.
- ação coletiva no 0023277-52.1995.4.02.5101).
1/38
Nesse panorama, a incorporação do reajuste de 28,86% sobre o
vencimento e demais vantagens ao apelante é indevida, vez que este
não integrou a lista de substituídos da ação coletiva.
Verifica-se, portanto, que a irresignação não merece acolhimento, uma
vez que o recorrente não logrou desenvolver argumentação capaz de
desconstituir os fundamentos adotados pela decisão objurgada.
Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde
da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar
em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REDIMENSIONAMENTO DO
SÚMULA 282/STF
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
Documento eletrônico VDA56296043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: e0c506ea-4896-4519-b8a2-29334b33dd13

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
.
Súmula 282/STF
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na
, por demandar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.
No mérito, a irresignação do agravante também não merece guarida, uma
vez que afastar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ilegitimidade da parte
e aos limites do título executivo ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Afasta-se, assim, a ideia de simples revaloração jurídica.
Sobre o tema (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. (...) TÍTULO EXEQUENDO.
TEOR. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
IV - Esta Corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em
recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do
teor do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada,
à luz do enunciado da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56296043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: e0c506ea-4896-4519-b8a2-29334b33dd13

(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.988.824/MG
Turma, DJe 26/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO REDISTRIBUÍDO.
PARCELAS VENCIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II, 1.022, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
(...)
3. A revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido, acerca dos
limites da coisa julgada existente no título executivo, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da
Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministra
.
Súmula 7/STJ
REsp 1.861.500/AM
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
AgInt no
23/4/2021;
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 1.170.224/SP
PRIMEIRA TURMA, DJe 14/9/2020.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.987.143/RS
DJe 29/9/2022)

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o agravo que
contra ela se insurge.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:32
Código de Controle do Documento: e0c506ea-4896-4519-b8a2-29334b33dd13

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.124.904 / RJ
Número Registro: 2024/0052250-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031635620224025102
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEBASTIAO HENRIQUES PULITINI - ESPÓLIO
RECORRENTE : GIUSEPE SOUZA PULITINI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - REAJUSTE DA LEI 8.270/1991
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO HENRIQUES PULITINI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : GIUSEPE SOUZA PULITINI - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:11
Código de Controle do Documento: bb2ab57c-aea0-4549-b866-629f0f82d4b3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:11
Código de Controle do Documento: bb2ab57c-aea0-4549-b866-629f0f82d4b3